Tribunal: TJPA
Processo: 0010353-79.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2021-09-22

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â INCIDÃNCIA DO ART. 168, Â§1Âº, III DO CÃDIGO PENAL â ATIPICIDADE DA CONDUTA â INOCORRÃNCIA â AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS NOS AUTOS â CONFISSÃO DA RÃ EM HARMONIA COM AS DECLARAÃÃES DA TESTEMUNHA E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA â DOSIMETRIA DA PENA â REFORMA PARCIAL â PRIMEIRA FASE â PENA-BASE QUE SE TORNA PROPORCIONAL AS DUAS ÃNICAS CIRCUNSTÃNCIAS DESFAVORÃVEIS, A CULPABILIDADE E AS CONSEQUÃNCIAS DO CRIME â PENA DEFINTIVA FIXADA EM 02 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO E 20 (VINTE) DIAS MULTA â EFEITO AUTOFÃGICO DA DECISÃO QUE SE DESDOBRA PARA MATÃRIA DE ORDEM PÃBLICA â EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÃÃO RETROATIVA âA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA FOI DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, CUJO PRAZO PRESCRICIONAL Ã DE 04 (QUATRO) ANOS â ART. 109, V DO CP; DE MODO QUE, ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÃNCIA EM 15.03.2013 (FLS. 102-103) E A PUBLICAÃÃO DA SENTENÃA, EM MÃOS DO ESCRIVÃO, EM 17.10.2017 (FL. 156) JÃ ULTRAPASSOU O PRAZO PRESCRICIONAL, OPERANDO-SE A PRESCRIÃÃO RETROATIVA â APELO PARCIALMENTE PROVIDO E INCIDÃNCIA DO ART. 61 DO CPP PARA DECLARAR A EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE DA APELANTE PELA PRESCRIÃÃO RETROATIVA ââ UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
PROCESSO Nº 0010353-79.2012.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: GIZELE DA SILVA MALCHER
DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - INCIDÊNCIA DO ART. 168, §1º, III DO CÓDIGO PENAL - ATIPICIDADE DA CONDUTA - INOCORRÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS NOS AUTOS - CONFISSÃO DA RÉ EM HARMONIA COM AS DECLARAÇÕES DA TESTEMUNHA E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA PARCIAL - PRIMEIRA FASE - PENA-BASE QUE SE TORNA PROPORCIONAL AS DUAS ÚNICAS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS, A CULPABILIDADE E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - PENA DEFINTIVA FIXADA EM 02 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO E 20 (VINTE) DIAS MULTA - EFEITO AUTOFÁGICO DA DECISÃO QUE SE DESDOBRA PARA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA -A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA FOI DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, CUJO PRAZO PRESCRICIONAL É DE 04 (QUATRO) ANOS - ART. 109, V DO CP; DE MODO QUE, ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM 15.03.2013 (FLS. 102-103) E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA, EM MÃOS DO ESCRIVÃO, EM 17.10.2017 (FL. 156) JÁ ULTRAPASSOU O PRAZO PRESCRICIONAL, OPERANDO-SE A PRESCRIÇÃO RETROATIVA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO E INCIDÊNCIA DO ART. 61 DO CPP PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA APELANTE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA -- UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, e na incidência do art. 61 do CPP, declarar extinta a punibilidade pela prescrição retroativa, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 13 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
PROCESSO Nº 0010353-79.2012.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: GIZELE DA SILVA MALCHER
DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - GIZELE DA SILVA MALCHER, qualificada nos autos, interpôs o presente recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, na incidência do art. 168, §1º, III do Código Penal brasileiro.

Na forma do art. 44, do Código Penal, a julgadora substituiu a pena de reclusão pela pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, na forma do art. 44, I, III e §2º, do CP, em local e horário a ser estabelecido pelo d. Juízo da Execução Penal. (fls. 147-156).

Relata a sentença sobre os fatos descritos na denúncia:

¿(...) Narra a peça policial que no dia 22/05/2012, por volta das 03:22 horas, a Srs. Clara Eulina Santos Carneiro, proprietária da empresa B.S. Carneiro, que trabalha com revenda de botijão de gás de cozinha, declarou que, no mês de dezembro de 2011, ao fazer uma vistoria mais detalhada na contabilidade da referida empresa, constatou um desfalque no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), e ao ser questionada sobre o referido valor, Gizele, confessou ter recebido dinheiro dos clientes e se apropriado, totalizando o valor descrito, tendo a vítima registrado ocorrência policial pedindo providencias. (§) A testemunha Denis dos Santos, afirmou que trabalha há um ano e seis meses como entregador de gás na Empresa B.S. Carneiro, sendo que além de entregar os botijões de gás, efetua também as cobranças de clientes, declarando que todo o dinheiro arrecadado era entregue à denunciada, tendo a mesma como função, o cargo de gerente no local, e vindo a saber no mês de maio o desfalque ocasionado pela denunciada que confessou sua autoria (...)¿.
Sic - fls. 147-148.

Inconformada com a condenação, a ré apelou alegando ausência da tipicidade de sua conduta, não configurando o crime de apropriação indébita, mormente porque a vítima não compareceu em juízo para submeter ao contraditório/ampla defesa os fatos.

Refere o defensor, a atitude da apelante de tomar a iniciativa de falar a verdade para a proprietária da empresa, convocando uma reunião com os funcionários e prestadores de serviços para assumir integralmente a responsabilidade pelo prejuízo financeiro do negócio na ordem de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais).

Relata a defesa que, a recorrente entabulou um acordo com a proprietária da empresa, renunciando aos seus direitos trabalhistas, para compensar parcialmente os prejuízos; havendo, de imediato, a restituição da importância de R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) e ajustando para pagar a importância de R$500,00 (quinhentos reais) mensais até a quitação integral da dívida, que fora feito parcialmente.

Aduz que, não houve o dolo de se apropriar do bem por parte da acusada, discorrendo sobre o caráter subsidiário da intervenção penal mínima por ausência de significativa lesividade e que o caso constitui mero ilícito cível, pedindo absolvição.

Alternativamente, a defesa impugna a dosimetria da pena, alegando que não há motivação para as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP serem valoradas de forma negativa, requerendo a pena-base no mínimo legal.

Argumenta que, caso a pena seja fixada em 02 (dois) anos, requer o
sursis
penal, na forma do art. 77 do CP, pedindo, com isso o provimento do apelo. (fls. 165-177).

Contrarrazões às fls. 178-183 pugnam pela manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 13 de agosto de 2021,

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por GIZELE DA SILVA MALCHER.

MÉRITO - DA ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPROCEDÊNCIA.

Dos Fatos

¿(...) Narra a peça policial que no dia 22/05/2012, por volta das 03:22 horas, a Srs. Clara Eulina Santos Carneiro, proprietária da empresa B.S. Carneiro, que trabalha com revenda de botijão de gás de cozinha, declarou que, no mês de dezembro de 2011, ao fazer uma vistoria mais detalhada na contabilidade da referida empresa, constatou um desfalque no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), e ao ser questionada sobre o referido valor, Gizele, confessou ter recebido dinheiro dos clientes e se apropriado, totalizando o valor descrito, tendo a vítima registrado ocorrência policial pedindo providencias. (§) A testemunha Denis dos Santos, afirmou que trabalha há um ano e seis meses como entregador de gás na Empresa B.S. Carneiro, sendo que além de entregar os botijões de gás, efetua também as cobranças de clientes, declarando que todo o dinheiro arrecadado era entregue à denunciada, tendo a mesma como função, o cargo de gerente no local, e vindo a saber no mês de maio o desfalque ocasionado pela denunciada que confessou sua autoria (...)¿.
Sic - fls. 147-148.

A materialidade está demonstrada por meio dos documentos acostados nos autos, ainda na fase do inquérito policial, bem como pela oitiva em juízo.

Das Oitivas nos autos:

DENIS FERNANDO COSTA DOS SANTOS

- Testemunha - fl.131/Mídia
-¿... que o depoente na condição de motoqueiro da empresa B.S. Carneiro, declara que trabalhou cerca de um ano na empresa junto com a acusada... que há época a ré era gerente da empresa de revenda de gás de cozinha...
que a acusada chamou todos os motoqueiros e informou que havia ficado com uma certa quantia da empresa, para que não desse problema aos motoqueiros
... que não sabe qual o valor que a acusada ficou...¿.
Sublinhado.

As declarações da testemunha de acusação demonstram que a ré se preocupou em não causar problemas aos colegas de trabalho e decidiu confessar a todos o que havia feito, pensando em não prejudicar ninguém por conta de sua atitude desastrosa.

GIZELE DA SILVA MALCHER - Apelante - fl. 131/Mídia: ¿
...
que trabalhava na empresa B.S. Carneiro ... que era uma empresa revendedora de gás e água... que começou a trabalhar na empresa como operadora de telemarketing... que no trabalho a depoente também recebia o pagamento dos pedidos... que depois que a depoente teve filho, ela ficou como gerente de vendas... que sua irmã não trabalhava e a despesa em sua casa era alta, então a depoente pegava uma parte do dinheiro das cobranças, mas quando recebia
(seu pagamento
) sempre fazia reposição do que havia tirado... que depois foi ficando um pouco
(por repor)
e então virou uma ¿bola de neve¿
... que a depoente nunca tinha conversado isso com sua chefe, talvez por medo...
que tudo pesou na consciência da depoente e então ela procurou e falou para sua chefe que teria se apropriado de dinheiro, inclusive foi a depoente que lhe mostrou ser o valor de R$27.000,00 ... que a sua chefe ficou bem aborrecida com a depoente... que a sua chefe foi falar com os pais dela e mandou a depoente se apresentar na delegacia e a depoente foi à polícia... que então a sua chefe fez o acordo com a depoente de que pela sua demissão tudo que a depoente tivesse direito ficava por conta da dívida... que então com o abatimento restou aproximadamente R$17.000,00 ... que a sua chefe deu e a depoente assinou as promissórias de R$500,00 reais por mês
...
que a depoente pagou as primeiras... que a depoente já saiu doente da empresa
...
que esteve doente e soube que está com lúpus, que a depoente está em tratamento também por conta do derrame pleural... que só responde por este processo.. que vai entrar de benefício e tentar ver como faz para pagar
...¿.
Grifo.

Verificando o interrogatório da apelante, observo desde o início que ela confessou para a sua chefe a apropriação indébita, inclusive informando o valor do desfalque; reuniu os empregados para confessar o que havia feito; foi à delegacia de polícia a pedido da chefe, nunca se ocultando de falar a verdade, demonstrando mesmo que lamentava por tudo e agora doente portadora de lúpus e derrame pleural, em tratamento, desempregada, tem dificuldade de honrar o compromisso que se obrigou a cumprir, mas interessada em quitar.

O fato de a apelante ter lamentado o ocorrido, confessado, negociado o débito com a vítima antes mesmo do oferecimento da denúncia, restituindo parte do valor e pagando parceladamente o restante, não elide a conduta típica de apropriação indébita por ela praticada, inclusive na polícia confessou o delito majorado que sua função de gerente lhe oportunizava perpetrar, não se vislumbrando qualquer atipicidade da conduta.

A condição funcional de gerente da ré, majorando o delito de apropriação indébita, afastou a possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, por que se tivesse sido crime simples

caberia, afinal a acusada é primária e não registra nenhum outro processo em sua certidão de antecedentes criminais a não ser esta ação. (fl. 146).

Não se discute que se trata de um fato isolado na vida da acusada, tanto que no início do seu trabalho na empresa, ela era apenas operadora de telemarketing e pelo seu desempenho, despertou a confiança de sua chefe que lhe promoveu a gerente e por algum tempo fez
jus
à posição.

Todavia, a situação financeira de sua casa complicou e ela manuseando o dinheiro todo dia, acreditou que poderia compensar um lado e o outro, mas a consciência pesou e acabou confessando tudo, afinal uma hora seria descoberta diante da ¿bola de neve¿ que se formou.

Adianto que não é caso de aplicação do princípio da insignificância.

A vítima não compareceu em juízo porque sequer foi arrolada pela acusação, o que não é o usual, mas não é caso de falta de provas e nem ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando há testemunha presencial dos fatos compromissada que vem em juízo e declara a circunstância do infortúnio, como a testemunha DENIS FERNANDO, estando configurado o delito nos autos.

No mesmo sentido:
CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA EM RAZÃO DE EMPREGO, OFÍCIO OU PROFISSÃO (ART. 168, §1º, INC. III, DO CP) - CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE - IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO NESTA FASE PROCESSUAL ­ MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - NÃO CONHECIMENTO - MÉRITO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONDUTA TÍPICA - CONJUNTO PROBATÓRIO E CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS SUFICIENTES PARA ENSEJAR CONDENAÇÃO - RESPONSABILIDADE CRIMINAL DO ACUSADO EVIDENCIADA NOS AUTOS -PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA) - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS QUE LHE SÃO NECESSÁRIOS - PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONFISSÃO PARCIAL A QUAL NÃO FORA UTILIZADA PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA E APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL - IMPOSSIBILIDADE - FATOS OCORRIDOS MEDIANTE MAIS DE UMA AÇÃO - READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 4ª Câmara Criminal - Proc. 0033488-54.2012.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR CARVILIO DA SILVEIRA FILHO - J. 20.06.2020).

Assim, não há como afastar a responsabilidade penal da apelante.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa impugna a dosimetria da pena, alegando que não há motivação para as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP serem valoradas de forma negativa, requerendo a pena-base no mínimo legal.

A dosimetria da pena assim foi estabelecida na sentença:

¿(...) Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal. (§) A ré, à época do delito, não apresentaa
antecedentes criminais
(fl. 146). (§) A
culpabilidade
é censurável, uma vez que por considerável espaço de tempo (dois anos), apropriava-se dos valores e não os repassava para a empresa. (§) A
conduta social e a personalidade do agente
sem dados específicos para uma avaliação. (§) O
comportamento da vítima
valoro de forma neutra, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime. (§) Os
motivos
determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil, inerentes ao tipo penal. (§) As
circunstâncias
do crime são as normais do tipo. (§) E, por fim, as
consequências do crime
com prejuízo patrimonial para a vítima, já que os valores não foram recuperados em sua totalidade. (§) Considero como suficiente e necessária a fixação da
pena-base em 03 (três) anos de reclusão, além da multa no valor de 50 (cinquenta) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. (§) Ausência de Agravantes. (...) Presente a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, ¿d¿, do Código Penal, posto isto, diminuo em 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa, tornando a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão além da multa no valor de 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. (...) Porém, é reconhecida a
causa de aumento de pena, em razão do vínculo empregatício
(Artigo 168, §1º, Inciso III, do Código Penal), elevo a pena-base no percentual de 1/3, e fixo a pena privativa de liberdade em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato. (...) O regime inicial da pena é o ABERTO, na forma do art. 33, § 2°, alínea ¿c¿, do Código Penal. A sentenciada preenche os requisitos objetivos e subjetivos de que trata o Art. 44, do Código Penal, razão pela SUBSTITUO a pena de reclusão pela pena restritiva de direitos, consistente em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, pelo prazo de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, na forma do Art. 44, I, III e Parágrafo 2º, do Código Penal, em local e horário estabelecido pelo Juízo da Execução Penal competente. (...)¿
. Sic - fls. 153-155.

A pena cominada ao delito é reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa.

As circunstâncias judiciais valoradas desfavoráveis foram a culpabilidade e as consequências do crime, que exacerbaram a pena-base fixada em 03 (três) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Não preciso dizer que, a pena-base fixada em relação às duas únicas vetoriais desfavoráveis, no caso específico dos autos, viola o princípio da proporcionalidade, sem justificativa que respalde uma majoração de 02 (dois) anos a mais sobre a pena mínima.

A culpabilidade está bem fundamentada como desfavorável, afinal a ré levou dois (02) anos para sentir que perdeu o controle de sua conduta e confessar o crime, quando o valor já estava longe do seu alcance, embora tenha pago parte do débito.

Quanto às consequências do crime, embora em delitos contra o patrimônio seja inerente ao tipo penal o prejuízo da vítima, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a vetorial como desfavorável quando o prejuízo é significativo em relação ao valor e em que pese ter havido a restituição parcial, permanece negativada no caso este vetor, mas nada que exceda o nível da razoabilidade.

No mesmo sentido:
1. Justificar a culpabilidade do agente, tendo em vista ser ele imputável, atuar com vontade própria, livre de qualquer vício, possuindo plena consciência da ilicitude de seu ato, sendo-lhe exigível, também, conduta totalmente diversa é, tão-somente, repetir elementos do conceito penal de culpabilidade, insuficiente para a exacerbação na pena-base. 2. Todavia, a personalidade voltada para a prática criminosa, os motivos e, principalmente,
as consequências danosas do delito, posto que a vítima não foi ressarcida do prejuízo que o paciente lhe causou (aproximadamente R$ 3.500,00) são suficientes para manter a pena-base acima do mínimo legal.
3. Parecer do MPF pela denegação da ordem. 4. Ordem parcialmente concedida, todavia, para reduzir a pena-base do paciente para 2 anos e 3 meses de reclusão, mantidas as demais cominações do aresto desafiado.
(STJ - HC 178.659/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, DJe 27/06/2011). Grifo.

Assim, tornando proporcional a pena-base às vetoriais, redimensiono para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, sem agravantes, a julgadora reconheceu a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, ¿d¿, do CP, posto isto, diminuiu em 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa, tornando a pena intermediária, agora com a pena-base redimensionada, de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Sem causa de diminuição da pena, na terceira fase, a julgadora reconheceu a causa de aumento, em razão do vínculo empregatício (art. 168, §1º, Inciso III, do CP), elevando a sanção no percentual de 1/3 (um terço), passando a pena privativa de liberdade ao
patamar de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, que se tornam concretas e definitivas.

O regime inicial de cumprimento da pena permanece o
aberto
, na forma do art. 33, §2°, alínea ¿
c
¿, do Código Penal.

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA

Pelo efeito autofágico desta decisão, na forma do art. 61 do Código de Processo Penal, aprecio a prescrição decorrente do lapso temporal:

Pela pena corporal aplicada de 02 (dois) anos de reclusão, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos,
ex vi
do art. 109, V do CP.

De modo que, entre o recebimento da denúncia em 15.03.2013 (fls. 102-103) e a prolação da sentença em mãos do escrivão, em 17.10.2017 (fl. 156), ultrapassaram mais de 04 (quatro) anos, extrapolando o prazo prescricional, operando-se a prescrição retroativa.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, somente para tornar proporcional a pena-base, e pelo efeito autofágico desta decisão, na forma do art. 61 do CPP, declaro extinta a punibilidade da apelante GIZELE DA SILVA MALCHER, qualificada nos autos, pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, na forma dos artigos 107, inciso IV e 109, item V c/c o 110, §1 º e 114, II, todos do Código Penal Brasileiro, nos termos acima expendidos.

É como Voto.

Sessão Ordinária de, 13 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApGizeleMalcher